Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709708-41.2022.8.07.0018 RECORRENTES: CÉLIA MARIA DE SOUSA, CÉLIA MARIA GOMES DA SILVA, CELMA BARBOSA DA SILVA, CELMA DA MOTA FERNANDES DA SILVA, CELMA PEREIRA DA SILVA, CELSO PINTO DE SOUZA, CESÁRIA OLIVEIRA DE ARAÚJO, CELIA PEREIRA DE SOUSA, CÉLIA ROSSINI MARTINS, CÉLIO JORGE DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No. 59.888/1996. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 880/STJ. DESNECESSIDADE DAS FICHAS FINANCEIRAS. AUSENCIA DE OBSTÁCULOS PARA A PROPOSITURA DAS AÇÕES EXECUTIVAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico na jurisprudência, consolidada por meio das Súmulas 150 e 383 do STF, no sentindo de que “a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento”. 1.1. A jurisprudência do STJ ainda, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.336.026/PE (Tema 880), fixou a seguinte tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF – oriundo de um cumprimento de sentença decorrente da Ação Coletiva no. 59.888/96 – deliberou que a modulação de efeitos realizada no âmbito do Tema 880 não alcança as demandas decorrentes deste título executivo, em razão da prescindibilidade das fichas financeiras dos servidores. 2.1. Reconheceu-se, ainda, naquela assentada, que “a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo”. 2.2. Transcorrido 22 (vinte e dois) anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura deste cumprimento de sentença, mostra-se correta a sentença que reconheceu a incidência da prescrição. 3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou, coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; c) artigos 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC, asseverando que os presentes autos deveriam ter sido suspensos até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 927, inciso III, do CPC. Isso porque, ao assentar pela prescrição da pretensão executória e pela inaplicabilidade do tema 880 do STJ, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025